Tribunal: TJBA
Processo: 0509376-33.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509376-33.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON LUIS LIMA MELO

Advogado(s):

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INFRAÇÕES E MULTAS. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA PELO DETRAN
EX OFFÍCIO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e indeferindo os pedidos em face do DETRAN.

O art. 134 do CTB estabelece expressamente o dever do antigo proprietário de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 dias, (com alterações que vai até 90 dias), sob pena de responsabilidade solidária pelas infrações cometidas até a data da comunicação.

Comprovado nos autos que a comunicação da venda só foi realizada mais de um ano após a alienação (venda em 14/01/2015 e comunicação em 20/01/2016), é legítima a manutenção da responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos e penalidades até o dia em que comunicou a alienação do veículo ao DETRAN, salvo, em se tratando de tributos, a exemplo de IPVA..

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA:

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. O DETRAN/BA é autarquia estadual criada pela Lei nº 3.650/1978, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, não se confundindo com o ente federativo ao qual está vinculado. Cumpre destacar que haveria legitimidade do Estado ou interesse na demanda, se comprovadamente houvesse, após a comunicação de venda, a incidência de impostos sobre o veículo, como por exemplo o IPVA, tributos e multas inerentes ao veículo, ou quaisquer obrigações
propter rem
. O que não é o caso dos autos, pois tratam-se de infrações e multas imputadas antes da comunicação de venda por parte do antigo proprietário. Preliminar de ilegitimidade acolhida.

Quanto a transferência de propriedade do veículo, trata-se de obrigação pessoal do adquirente, não podendo o DETRAN realizar a transferência de ofício sem o devido requerimento da parte interessada, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. Ora, se a lei (CTB) prescreve os prazos, para o cumprimento da obrigação, tanto para o alienante como do comprador, em caso de venda e transferência de propriedade, configuraria contrariedade à própria Lei, a autarquia realizar fazer a transferência
ex offício
.

Apelação conhecida e não provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509376-33.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante

NILSON LUIS LIMA MELO

e como apelado
s

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –
DETRAN e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA